Tribunal: TJSP
Processo: 2079676-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. EXAME: Julgamento do Agravo de Instrumento que tornou prejudicado o exame do pedido recursal. RECURSO PREJUDICADO.*